Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-77.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. PREVISÃO EM CONVENÇÃO OU EM ASSEMBLEIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever legal do condômino contribuir para as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, conforme previsto no art. 1.336, I do Código Civil, no art. 12 da Lei 4.591/1965, bem como no art. 35 da Convenção de Condomínio.
2. Constitui título executivo extrajudicial o crédito decorrente de contribuições condominiais, desde que documentalmente comprovada a sua previsão na respectiva convenção ou tenham sido aprovadas em assembleia geral (art. 784, X do CPC/2015).
3. No caso, conforme consignado em sentença, nem todas as despesas apontadas na planilha apresentada na ação de execução foram comprovadas, mas apenas aquelas relativas à taxa ordinária de condomínio, taxa extraordinária destinada ao pagamento de débitos anteriores do condomínio contraídos junto a CAESB, e taxa extraordinária para a reforma do centro comunitário, conforme convenção de condomínio, ata de assembleia na qual foi deliberada a instituição dos referidos encargos, e planilha de cálculo, contendo o demonstrativo do débito atualizado, o que lhe confere executividade.
4. Ao propor a execução, o exequente deve instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial representativo de crédito certo, líquido e exigível, nos termos dos arts. 784 e 798, I, "a" do CPC/2015, o que, em se tratando de crédito referente a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio, pressupõe a necessária comprovação documental da sua previsão em convenção ou aprovação em assembleia geral, conforme art. 784, X do CPC/2015. Trata-se de documentação indispensável para a propositura da demanda executiva, cuja ausência inviabiliza a exigência dos créditos referidos.
5. Embargos à execução configuram ação de conhecimento específica que tem o objetivo de permitir a defesa do executado. Prestam-se a discussão da validade do título executivo, da existência da dívida exequenda ou de eventuais vícios do processo. Assim como é admissível juntada de documentos com a impugnação como forma de contrapor os pedidos formulados nos embargos do devedor, eventuais deficiências ou irregularidades passíveis de serem supridas sem acarretar prejuízo de natureza processual à parte contrária não devem necessariamente motivar indeferimentos, rejeições ou extinções.
6. Ainda que não seja a fórmula mais adequada, é possível reconhecer, excepcionalmente, a possibilidade de juntada posterior de documentos necessários à execução ainda em estágio inicial como forma de confirmar uma situação ou refutar as questões deduzidas pelo embargante, incumbindo ao juiz avaliar, em todo caso, a conduta da parte de acordo com os arts. 4o a 9° do CPC/2015, que preconizam o respeito aos princípios da boa-fé, do contraditório, da celeridade, da efetividade e da justiça.
7. Embora não se negue o equívoco perpetrado por ocasião do ajuizamento da execução, desarrazoado frustrar a boa-fé na pretensão, assim como a lealdade e a cooperação que deve orientar a relação entre os litigantes e o próprio Judiciário. A forma como instrumento não tem um fim em si; existe para organizar, direcionar e garantir a efetividade do processo, e não para prejudicar; ignorar abstratamente essa situação seria forçar processo contrário ao que proclama o novo Código de Processo Civil. Assim, se não se pode concluir por má-fé, não se podendo cogitar em prejuízo processual à parte executada/embargante, atentando-se aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual, extinguir parcialmente a execução pela falta de documentação que foi suprida na sequência e sem prejuízo ao exercício do contraditório, forçar eventual ajuizamento de nova ação de execução com o propósito de receber o remanescente significa violar frontalmente os preceitos legais acima referidos, além de não cumprir o citado escopo processual em sua plenitude, tanto do ponto de vista principiológico (efetividade, celeridade e economia processual) quanto axiológico (justiça). Afinal, sempre que possível, o Judiciário deve primar pela solução definitiva dos conflitos sociais, e não fomentar novas lides. Ademais, acolher os embargos significaria onerar ainda mais o próprio devedor, já que outra execução deveria ser ajuizada, mais despesas com contratação de advogado, além de eventuais ônus processuais. Isso violaria também o princípio da menor onerosidade
8. Conforme já decidiu esse Tribunal, o art. 784, X do CPC/2015 não elenca lista de presença referente à ata da assembleia que instituiu ou majorou taxa condominial como documento indispensável à propositura da execução de taxa condominial (TJDFT. Acórdão 1321480, 07018920920208070008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021; Acórdão 1320252, 07058910420198070008, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021; Acórdão 1290559, 07057100320198070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020). Apesar disso, especificamente quanto aos encargos questionados pelo apelante, consta dos autos a lista de presença das assembleias que autorizaram a sua cobrança.
9. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso (arts. 77 e 80 do CPC/2015). Não é o que se tem diante do mero ajuizamento de ação, que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado.
10. Recurso conhecido e desprovido.